Tribunal: TJDFT
Processo: 0729598-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos às alegações de nulidades em procedimento administrativo de trânsito, decorrente da prática simultânea de infrações de transitar com veículo em acostamento e desobedecer ordens de autoridade de trânsito.
2. Na inicial, o autor narrou que no momento da autuação se envolveu em colisão e utilizou-se do acostamento juntamente com o condutor do outro veículo para tentar resolver amigavelmente os prejuízos de ordem material. Por conseguinte, sustenta haver nulidades no procedimento administrativo de trânsito, pois seria impossível ter cometido tais infrações de trânsito. Por fim, alega que a situação descrita lhe causou aborrecimentos passíveis de dano moral. Requereu a anulação dos autos de infração e a condenação da ré na quantia de R$ 5.000,00 por danos morais.
3. Nas razões recursais, o recorrente repisa os argumentos da inicial. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 22177442).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme corretamente fundamentado na sentença, a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373 do CPC. Verifica-se dos autos que o autor sequer juntou cópia do processo administrativo de trânsito ainda em trâmite, o qual alega conter nulidade, também não juntou boletim de ocorrência ou outros documentos para aferir se realmente houve ou não falha por parte do órgão de trânsito, conforme alega na inicial
5. Cabe salientar ser atributo dos atos administrativos, dentre eles o auto de infração de trânsito, as presunções de legitimidade e de veracidade, o que significa que, até prova em contrário, atos cometidos pelo agente público competente presumem-se como verdadeiros.
6. Em relação ao argumento de negativa de autoria, cumpre destacar que a foto e o processo judicial juntados na presente ação não se mostram como prova robusta, pois apenas demonstram que o autor realmente estava no local das infrações, não afastando a presunção relativa de legalidade inerente aos atos administrativos.
7. Logo, uma vez ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos, não se reconhece a obrigação de indenizar por danos morais. Por fim, sem provas suficientes para invalidar o auto de infração, a sentença deve ser mantida por seus próprios argumentos.
8. No mesmo sentido, o seguinte julgado:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA INVALIDAR O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Inicialmente, destaco que é atributo dos atos administrativos, dentre os quais se classifica o auto de infração de trânsito, a presunção de veracidade, o que significa que, até prova em contrário, o conteúdo narrado pelo agente público presume-se verdadeiro. E, neste raciocínio, conclui-se que apesar de a autora alegar que agiu em Estado de Necessidade, não fez ela qualquer prova neste sentido, de modo que tal excludente de ilicitude não possui aptidão para nulificar os autos de infração lavrados. 4. De igual modo, deve prevalecer a fé pública do agente de trânsito que anotou a recusa do marido da recorrente em se submeter ao exame clínico, negativa que, por si só, já é suficiente para a caracterização do ilícito do art. 165-A, na forma da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF. 5. Precedente: Acórdão 1192449, 07101138820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Partes: Felipe Teixeira de Carvalho versus Detran/DF. (...) 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1296342, 07487111420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas pagas (ID 22177434 a 22177437). Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.